Tribunal: STF
Processo: HC 236111
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 821.679/SC, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 7 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ANÁLISE REALIZADA DE FORMA ADEQUADA PELA CORTE ESTADUAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA . QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. TEMAS APRECIADOS ANTERIORMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. IDENTIDADE DE PEDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora a Corte estadual tenha ressaltado que o caso não se enquadrava no disposto no art. 621, III, do Código de Processo Penal – CPP, também analisou a hipótese em face do inciso I do referido artigo, afirmando que a defesa buscava, tão somente, a reapreciação de pontos já discutidos na apelação criminal. Destarte, mostra-se incabível a argumentação defensiva de ausência de devida análise, pelo Tribunal a quo, da matéria levada através da ação autônoma de impugnação. 



    2. O grau de articulação da prática delituosa, efetivada com caminhão, batedor, colheitadeira, substância para ocultar o odor do entorpecente, supera os elementos essenciais do crime de tráfico de drogas, justificando, portanto, a negativação do vetor judicial referente às circunstâncias do crime. Precedentes. 



    3. Os temas referentes à elevação da pena-base pela quantidade e natureza de drogas apreendidas e à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foram apreciados por esta Corte no HC n. 732325/SC, não devendo, portanto, ser apreciados no presente writ, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido. 



    A despeito de a defesa impugnar acórdão distinto, que julgou a revisão criminal, ele não apresentou novos fundamentos, tendo, tão somente, ratificado os indicados anteriormente pela origem e mantidos por este Tribunal. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para 1) reconhecer o indevido aumento na pena-base, afastando-se a exasperação pela modular das circunstâncias do crime; 2) afastar o aumento realizado pela consideração do art. 42 da Lei de Drogas, ou, de forma subsidiária, o ajuste da fração de aumento, eis que aplicado de forma irrazoável e desproporcional; 3) aplicar o tráfico privilegiado em seu grau máximo, observando-se os eventuais consectários legais. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    No que se refere à negativação do vetor judicial circunstâncias do crime, asseverou o Tribunal a quo: 



    [...]



    A fundamentação apresentada para negativar a referida circunstância judicial mostra-se válida, haja vista que o grau de articulação da prática delituosa, efetivada com caminhão, batedor, colheitadeira, substância para ocultar o odor do entorpecente, supera os elementos essenciais do crime de tráfico de drogas. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da comprovação de que a operação foi estrategicamente articulada, com a utilização de caminhão, veículo batedor, colheitadeira rural e até óleo para disfarçar o odor do entorpecente. Segundo a denúncia, os acusados ocultaram 3.037kg de maconha no compartimento interno de uma máquina agrícola. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia) (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Por fim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos demais temas veiculados na impetração, já que não foram objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente